Tribunal: STF
Processo: ARE 986789
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PL-DL 1971. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “Agravo interno. Decisão monocrática em apelação cível. Pode o Relator, com base nas disposições do art. 557, do Código de Processo Civil, negar seguimento ou dar provimento a recurso. Previdência privada. PETROS. Pedido de diferenças de suplementação de aposentadoria, consoante critério do regulamento de 1969. Pedido de parcela PL-DL. Ilegitimidade passiva da PETROBRAS mantida. Mérito. As regras aplicáveis para concessão ou para efetivação de cálculo de complementação de aposentadoria são aquelas dispostas no Regulamento vigente no momento da aposentadoria, ou no momento em que preenchidos os requisitos a sua concessão. O STF tem se pronunciado no sentido de que inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico em matéria de direito previdenciário (RE 575089 - repercussão geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski. Aplicação das normas vigentes no momento da aposentadoria. Precedente do ego STJ. AgRg no AREsp 10503/DF. Decisão monocrática. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. Agravo interno não provido” (e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXII, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. XI do art. 7º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República sob a argumentação de que, “ao afastar a natureza salarial da parcela em comento, violou a norma do artigo 7º, XI, da CF” (fl. 15, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 42).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “a afronta aos artigos da Constituição Federal, contrário a r. decisão, não só viabiliza, como fundamenta a instância extraordinária” (fl. 4, e-doc. 44). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O agravante alegou que a decisão deixou de admitir fatos incontroversos da causa, em especial, a natureza salarial da parcela em comento, violando o art. 334, III, do CPC. Sustentou que esta parcela integra o rol de parcelas remuneratórias permanentes, não podendo ser considerada de natureza indenizatória. Afirmou que os agravados devem ser condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria pelo critério correto de cálculo do benefício inicial da suplementação. Requereu provimento do agravo interno. (...)



    Quanto ao mérito, antes de tudo, entendo que deve ser mantida a orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada, razão pela qual a transcrevo e adoto como razões de decidir:



    ‘(...) passo ao exame do mérito. 



    Possuo entendimento em sentido de que as regras aplicáveis para concessão ou para efetivação de cálculo de complementação de aposentadoria são aquelas dispostas no Regulamento vigente no momento da aposentadoria, ou no momento em que preenchidos os requisitos a sua concessão - art. 17 da Lei Complementar n. 109. 



    Desta forma, não vinga a tese do autor, devendo ser mantida a improcedência da ação. 



    A questão posta a decidir é se existe ou não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, ou seja, pode o autor valer-se das regras de aposentadoria junto à fundação ré que não mais vigiam quando da sua aposentação, ou seja, as regras do Regulamento de 1969 - artigo 27. (...)



    Ademais, a disposição literal da Lei Complementar n. 109, de 2001, em seu artigo 17, prevê: (...)



    Desse modo, o autor não faz jus a aplicação da regras do plano de 1969’. (...)



    No que se refere ao pedido de da parcela denominada PL-DL, tenho que melhor sorte não acorre ao apelante e adoto as razões da sentença:



    ‘(...) No que refere ao pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria considerando-se a parcela denominada PL-DL 1971 na média dos últimos 12 salários de cálculo também não prospera pois indenizatória a sua natureza. A verba de participação nos lucros paga anualmente pela Petrobras foi substituída por valor mensal denominada PL-DL 1971 não sendo incluída na base de cálculo do salário (...)’” (fls. 3-13, e-doc. 28).



    A conclusão do Tribunal de origem, de que “inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico em matéria de direito previdenciário” (fl. 9, e-doc. 28), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.418.004-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, ‘na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico’. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 580.206-ED-segundos, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).



    7. Ademais, examinar e decidir sobre “a natureza salarial da parcela em comento [PL-DL 1971]” (fl. 15, e-doc. 35) e a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, de “a parcela denominada PL-DL 1971 na média dos últimos 12 salários de cálculo também não prospera pois indenizatória a sua natureza” (fl. 13, e-doc. 28), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis complementares ns. 108/2001 e 109/2001; Lei n. 6.435/1977; e Regulamento de 1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELA DENOMINADA PL/DL 1971/1982. NATUREZA JURÍDICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A definição da natureza jurídica da parcela denominada PL/DL 1971/1982, para fins de complementação de aposentadoria, não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que afronta ao Magno Texto, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 653.978-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Dje 12.4.2012).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.422.769-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 37, XI, DA CRFB. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA PARA FINS DE APLICAÇÃO DE ABATE-TETO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE” (ARE n. 1.326.676-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA QUANTO À MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE n. 1.294.135-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL” (RE n. 1.327.735-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Ainda, no mesmo sentido, em casos nos quais se discutiu a inclusão de verbas relativas a participação nos lucros, PL-DL 1971, são as decisões monocráticas proferidas nos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.675, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.088.447, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.11.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 717.272, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.3.2017; Recurso Extraordinário n. 1.022.196, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.2.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 977.438, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.2.2017; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 940.069, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.6.2016.



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora